Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723313-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: NAZARETH ABRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETIVO: PROMOVER A BAIXA DA HIPOTECA. ASTREINTES. MULTA FIXADA EM ACORDO PELAS PRÓPRIAS PARTES. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO DECLARADO DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ART. 412, 413 E 537, §1o, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido da executada de fixação de teto para a multa por descumprimento da obrigação de fazer. 1.1. Aduz, em suma, que quando da assinatura do pacto, não foi ajustado valor limite para a incidência da referida multa e, caso a aplicação desta se perpetue, a agravada irá enriquecer sem ter sofrido qualquer prejuízo pela simples baixa do gravame. 2. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, promover a baixa da hipoteca registrada sob o R-4. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 2.2. Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). 3. No caso dos autos, não assiste razão à recorrente quanto ao valor máximo das astreintes, visto que é necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, bem como porque o valor fixado é razoável. 3.1. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 3.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 4. Não há motivos para suspender nem cassar a decisão recorrida que aplica multa diária, visto que a própria agravante confessa não haver cumprido integralmente a obrigação, além de concordar com o valor diário estipulado. 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 do Código Civil e 537, §1°, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a multa cominatória estabelecida é excessiva. Aduz que deve ser fixado um limite máximo de valor que a multa pode alcançar, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 do Código Civil e 537, §1°, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela razoabilidade do valor fixado, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010